Tribunal: TJES
Processo: 5002416-48.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002416-48.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELI FERNANDES LIMA
RECORRIDO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
OUSO DIVERGIR DO RELATOR, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO QUE NÃO VEJO COMO MERO ABORRECIMENTO O FATO DA RECORRENTE PAGAR ONZE PARCELAS DE UM CONTRATO, COM A PROMESSA DE RECEBIMENTO DE REVISTAS, CONTUDO, A RECORRIDA NÃO ENTREGAR AS REVISTAS, MESMO COBRANDO OS VALORES.

ADEMAIS, CIENTE DESTE FATO, A RECORRIDA DEVERIA DEVOLVER O VALOR, AINDA NA ESFERA ADMINISTRATIVA, CONTUDO, TAL FATO SÓ OCORREU POR CONTA DA DEMANDA JUDICIAL.

TAL FATO CAUSA INDIGNAÇÃO, POR CONTA DO DESCASO E FRUSTRAÇÃO, POR CONTA DA IMPOSSIBILIDADE DE USO DA REVISTAS OU, AINDA, UTILIZAÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS.

CASO NÃO FOSSE APRESENTADA A DEMANDA, A RECORRIDA ESTARIA EM VERDADEIRO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, NA VELHA POLÍTICA DO VAI QUE COLA.

PORTANTO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, PELO QUE, CONDENO, A RECORRIDA, AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS, EM FAVOR DA RECORRENTE, NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), DEVIDAMENTE ATUALIZADO COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A PRESENTE DATA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002416-48.2019.8.08.0014

RECORRENTE: SUELI FERNANDES LIMA

RECORRIDA: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA.

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por SUELI FERNANDES LIMA contra TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA., na qual a parte autora, ora recorrente, sustenta que em julho de 2018, no Aeroporto de Brasília, foi abordada por funcionário da empresa Ré oferecendo-lhe assinatura de revista com uma mala de brinde, pelo valor de R$ 1.668,00 (mil seiscentos e sessenta e oito reais), divididos em 12 parcelas de R$139,00 (cento e trinta e nove reais). A Requerente afirma que aceitou, assinou o contrato e recebeu a mala de brinde. No entanto, relata que efetuou o pagamento de 11 parcelas e não receber nenhuma revista em sua residência. Por fim, narra a parte autora que entrou em contato com a Requerida, visando o cancelamento da contratação, todavia, não recebeu a restituição dos valores pagos.

Em sede de sentença (ID 1048787) foi julgado parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento do valor R$ 1.529,00 (mil, quinhentos e vinte e nove reais), a título de ressarcimento, corrigidos monetariamente desde o ajuizamento da demanda e acrescido de juros moratórios a contar da data da citação.

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 1048800) almejando que seja reformada a sentença tão somente para que a empresa ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1048804).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, isentando-o do recolhimento do preparo.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante.

Após análise dos autos, coaduno com o entendimento do magistrado de piso, haja vista que a r. Sentença foi devidamente baseada nos documentos produzidos pelas partes.

Ressalta-se, que embora tenha ocorrido o defeito nos serviços prestados pela Ré, todavia, tal situação não é suficiente, na presente lide, para ensejar a condenação da Requerida, ora Recorrida, ao pagamento por dano moral.

Destaca-se a parte Autora, ora Recorrente, não logrou êxito em comprovar que tenham sofrido transtornos e abalos psíquicos suscetíveis a causar-lhes os alegados danos. Frisa-se que, a relação de consumo que inverte o ônus da prova, mas não desonera a parte Autora de comprovar minimamente suas alegações.

No caso em apreço, entendo que embora seja presumível que a situação vivenciada pela Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer jus a uma indenização a título de dano moral.

Desse modo, cabia a parte Recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC/2015, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.